Tribunal: TJMT
Processo: 1001513-08.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001513-08.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN CARLOS COSTA DE ALMEIDA - CPF: 043.498.921-50 (APELANTE), LEONARDO DE SOUSA FERNANDES DA SILVA - CPF: 102.168.027-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, PROVEU-O.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP) à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.

2.

A defesa requereu o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, a exclusão das circunstâncias do crime da dosimetria da pena e a aplicação da fração de 1/6 para o aumento da pena-base.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se a qualificadora do rompimento de obstáculo foi corretamente aplicada, à luz da sentença que condenou pelo concurso de pessoas; (ii) saber se a fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime é idônea e (iii) se a fração de aumento da pena-base deve ser revista.

III. Razões de decidir

4. Afastou-se o conhecimento do pedido recursal quanto à qualificadora de rompimento de obstáculo, por ausência de interesse recursal, dado que a sentença fundamentou a condenação na qualificadora do concurso de pessoas.

5. A negativação das circunstâncias do crime, com base em conduta posterior do réu (retorno ao local e ironias à autoridade), não se relaciona ao
modus operandi
do delito, configurando motivação inidônea para majoração da pena-base.

6. O incremento de 6 meses, sem fundamentação concreta, excede os parâmetros aceitos pela jurisprudência, sendo adequada a adoção da fração de 1/6 sobre o mínimo legal, única vetorial desfavorável mantida (consequências do crime).eu vou

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime e aplicar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para incremento da pena-base à conta de vetores judiciais negativados, resultando na novel pena definitiva de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

Tese de julgamento:

“1. Não deve ser conhecido pedido baseado em erro material na sentença que não apresenta qualquer impacto sobre a pena do apelante. 2. A valoração negativa das circunstâncias do crime exige correlação com o
modus operandi
empregado na prática do delito e não pode se fundar em condutas posteriores ao fato. 3. A ausência de fundamentação concreta autoriza a redução da fração de aumento da pena-base para 1/6, conforme jurisprudência consolidada.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 155, § 4o, IV; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 08.02.2022; STJ, AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 09.10.2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JEAN CARLOS COSTA DE ALMEIDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEAN CARLOS COSTA DE ALMEIDA
contra a sentença proferida nos autos da ação penal n. 1001513-08.2022.8.11.0042, que tramitou perante o d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
a
rt. 155, §4o, inc. IV, do Código Penal
,

sendo-lhe imposta a pena
de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Por meio das razões recursais registradas sob o ID 293965465, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, pugna pelo

afastamento da qualificadora
referente ao rompimento de obstáculo
e pela
exclusão da avaliação negativa
conferida às
circunstâncias
do crime
na primeira fase dosimétrica, para ver condenado o apelante apenas pelo crime de furto simples, com pena fixada no mínimo legal. Subsidiariamente, requer a readequação da fração de incremento da pena-base à conta do vetor judicial desabonado, a fim de que seja aplicado o critério paradigmático de 1/6, tendo em vista a ausência de fundamentação na sentença para exasperação da reprimenda em patamar mais elevado.

As contrarrazões foram registradas sob ID 293965470, por meio das quais o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 276855384, em que recomenda o
conhecimento parcial
do recurso e, nesta extensão, o seu
provimento parcial
,

apenas para readequar o
quantum
de incremento na pena-base.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, intime-se a Defensoria Pública Estadual quanto à data designada, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação ao pedido da Defesa para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, impõe-se o seu
não conhecimento
, por manifesta
ausência de interesse recursal
, na medida em que se extrai da sentença condenatória a condenação do apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo
concurso de pessoas
, havendo, todavia, erro material na parte dispositiva do decreto condenatório, onde consta a indicação da qualificadora prevista no inciso I do §4o do art. 155 do CP.

Por outro lado, a fundamentação empregada na sentença (ID
293965457)
se refere ao concurso de pessoas, sendo certo que a mera referência à qualificadora diversa não influenciou na quantificação da pena, na medida em que, em qualquer dos casos, a pena seria de reclusão, de dois a oito anos, e multa (art. 155, § 4o do Código Penal).

Diante do exposto, no que tange ao pedido de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
JEAN CARLOS COSTA DE ALMEIDA
, ante a
manifesta carência de interesse recursal
.

É como voto a preliminar.

V
O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre ressaltar que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
293965465),

foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e necessária
para atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia, posteriormente aditada, (ID 293965457) que, no dia 14 de novembro de 2021, por volta das 5h30min, na avenida Aclimação, n. 608, bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT,
JEAN CARLOS COSTA DE ALMEIDA
, em concurso de pessoas com terceiros não identificados, subtraiu, para si, 1 (um) veículo Fiat/Cronos, placa RAU-9B97, cor prata, pertencente à vítima
Leonardo de Sousa Fernandes da Silva
.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático:

“(...) No dia e hora dos fatos, a polícia militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto e ao chegar ao local se depararam com um veículo sem placa, com o vidro traseiro quebrado e em seu interior havia uma pedra, um boné preto e a ignição estava avariada, conforme laudo pericial anexo à presente denúncia.

No momento em que os militares faziam a checagem do veículo, o denunciado compareceu ao local e disse à equipe policial que ele e mais dois comparsas teriam tentado furtar o veículo, mas como não conseguiram ligar, desceram o automóvel ladeira abaixo.

A vítima, proprietário do veículo foi comunicada e informou que estacionou seu carro do lado externo do Condomínio onde reside, por volta das 22h30min e foi dormir. Ao amanhecer foi informado que seu veículo havia sido furtado durante a madrugada e estava a 500 metros do local de onde havia deixado na noite anterior.

Ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou que ele e mais dois indivíduos (seu primo Henrique e o colega dele de prenome Bruno) furtaram o carro, porém não conseguiram ligá-lo, motivo pelo qual locomoveram o veículo na “banguela”.

O denunciado informou que seu primo estourou o vidro do carro, enquanto ele e Bruno o esperavam em um posto de gasolina próximo ao local. Todos desceram com o carro na “banguela”, contudo, ao verem a aproximação da Polícia, Henrique e Bruno evadiram-se do local.

O denunciado assumiu que o boné preto encontrado dentro do carro era dele, mas havia emprestado a Henrique. Afirmou ainda o implicado que queria ser preso para aparecer na televisão e dar entrevista.

Durante sua inquirição, disse ainda que estava bêbado na festa que tinha ido naquele dia e Henrique e Bruno o chamaram para “fazer uma fita”. O veículo da vítima foi entregue na central de flagrantes e devidamente devolvido.

Observa-se da folha de antecedentes do denunciado que ele ostenta inúmeras passagens criminais, demonstrando ser contumaz na prática delitiva.”
(ID 293965388).

Em razão desse fato,
JEAN CARLOS COSTA DE ALMEIDA
foi denunciado e processado pela prática do crime de furto qualificado, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta Corte revisora.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1 – Do afastamento das circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica:

Consoante relatado, a defesa requer o afastamento das circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica, por entender inadequada a fundamentação empregada na sentença, na medida em que os policiais militares responsáveis pela prisão do apelante sequer representaram.

A
pretensão
merece ser
acolhida
.

Ressai do édito condenatório que a circunstância judicial em questão foi valorada em desfavor do acusado sob os seguintes fundamentos:

“
Por outro lado, as circunstâncias do delito são desfavoráveis.
Após a prática delitiva
, o réu voltou ao local do crime e se apresentou aos policiais, ironizando a situação e proferindo ameaças aos policiais militares que o abordaram — inclusive mencionando seus familiares —, além de demonstrar tranquilidade quanto à rápida soltura, evidenciando uma conduta social marcada por desrespeito à autoridade e insensibilidade diante da gravidade de seus atos.”
(ID 293965457) – destaquei.

Com efeito, em relação à referida circunstância judicial, convém trazer à baila o entendimento esposado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no julgamento do
Agravo em Recurso Especial n. 2.120.306 – RN (2022/0133903-0) no sentido de que “
As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do
modus operandi
”, valendo ainda pontuar que o seu exame demanda a averiguação da “
maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente,
como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa
” (destaquei).

Em conformidade, o doutrinador Rogério Sanches Cunha também salienta que a valoração da circunstância em tela envolve “
a análise da maior ou menor gravidade do crime espelhada pelo modus operandi do agente. São as condições de tempo e local
em que ocorreu o crime
, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados pela prática delituosa etc”
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte geral - arts. 1o ao 120. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 472. Citado no HC n. 702.242, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/03/2022.) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, o que verifico na fundamentação empregada na sentença é que a negativação conferida às
circunstâncias do crime
foi motivada pela conduta do apelante
posteriormente ao fato
, não se relacionando ao
modus operandi
empregado para a prática do delito, razão pela qual, sem delongas, reputo de rigor
o afastamento da circunstância judicial

confeccionada em primeiro grau de jurisdição.

2 – Da fração empregada na primeira fase dosimétrica:

A Defesa busca, ainda, a aplicação, na primeira fase de dosimetria de pena, de uma das frações ideais estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, argumentando que o patamar empregado pelo Magistrado na sentença se mostrou demasiado prejudicial ao apelante, sem qualquer motivação para tanto.

O pleito
comporta provimento
.

Como é cediço, a
legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base
, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios de constitucionais. Nada obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii
)
a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático,
desde que motivada a contento
.

Ilustrativamente:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. (...)
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n. 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

In casu,
da leitura da sentença impugnada, verifico que, ao fixar a pena-base do apelante,
o Magistrado não apresentou qualquer fundamentação para justificar o incremento na reprimenda em patamar superior ao estabelecido na jurisprudência majoritária
, promovendo o aumento de seis meses para cada circunstância judicial desfavorável – circunstâncias e consequências do crime – conduzindo a pena a 3 (três) anos de reclusão.

Dessa forma,
sopesando-se as particularidades do caso concreto e a gravidade do fato em apreço,
acolhe-se
a pretensão defensiva, a fim de aplicar o aumento de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para a circunstância judicial desabonada
– consequências do crime, de modo que passo ao cálculo da nova dosimetria penal.

Da nova reprimenda:

À vista da fundamentação acima exposta, remanescendo uma circunstância judicial desfavorável na primeira fase dosimétrica – consequências do crime –, e mantidas neutras as demais, promovo o incremento de 1/6 sobre a pena-base, para fixá-la em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, ante a impossibilidade de reduzi-la a patamar inferior ao mínimo legal (súmula 231 do STJ), fixo-a em 2 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento e diminuição a incidir na hipótese, fixo a reprimenda final em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Mantenho o regime inicial
aberto
para início de cumprimento de pena.

3 – Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal interposto por
JEAN CARLOS COSTA DE ALMEIDA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de
afastar o desvalor conferido às
circunstâncias
do crime na primeira fase dosimétrica e alterar a fração de incremento na pena-base
, modificação que resulta na novel pena final de
2 (dois) anos de reclusão
,
no regime inicial
aberto
,

e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025